Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de perseguição.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. As provas - declarações da vítima e testemunhas, em juízo, confissão do réu e “prints” da tela de aparelho celular -, demonstrando que o réu perseguiu a vítima, reiteradas vezes, enviando mensagens a ela e seus familiares, além de se aproveitar das visitas à filha em comum para insistir na volta do relacionamento, ameaçando-lhe a integridade psicológica, são suficientes para condenação pelo crime de perseguição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A.